Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-36.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000317-36.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: J. L. D. A. A. e outros Advogado(s):ERICA RAMOS SOARES MAF 08 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE – PLANSERV. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. INCLUSÃO DE PSICOPEDAGOGIA. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À EDUCAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar ao Planserv o fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), incluindo sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Planserv pode se eximir de custear as sessões de psicopedagogia prescritas ao paciente com TEA, sob o argumento de que não constam no rol de coberturas obrigatórias. III. Razões de decidir 3. A saúde e a educação constituem direitos fundamentais, devendo ser assegurados em especial às pessoas com deficiência, conforme a CF/1988 e a Lei nº 12.764/2012. 4. A regulamentação da ANS (RN nº 465/2021 e RN nº 539/2022) garante cobertura obrigatória para terapias multidisciplinares a pacientes com TEA, abrangendo técnicas e métodos indicados pelo médico assistente. 5. Parecer técnico do NAT-JUS atestou a pertinência do tratamento prescrito, incluindo a psicopedagogia. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem consolidado a obrigatoriedade de cobertura das terapias necessárias ao tratamento do TEA, vedando a recusa do plano em custeá-las. 7. Presente também o requisito do perigo de dano, diante do risco de comprometimento do desenvolvimento da criança. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1608590/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 08.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8002625-15.2023.8.05.0141, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, pub. 13.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8004282-26.2022.8.05.0141, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, pub. 16.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000317-36.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravados J. L. D. A. A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão vergastada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator